Tribunal: STF
Processo: Rcl 66236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.322/DF. MOTORISTA. INTERVALO INTERJORNADA. FRACIONAMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT). VALIDADE. TEMA RG Nº 1.046. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marcelo Maurício Gomes dos Santos, contra decisão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011135-44.2022.5.03.0029, mediante a qual teriam sido inobservadas as conclusões tecidas na ADI nº 5.322/DF e no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em desfavor da Viação Minas Gerais Ltda., parte ora beneficiária, pleiteando, entre outras verbas, o pagamento de horas extras em razão do desrespeito ao intervalo interjornada de 11 (onze) horas. Assevera que, desde o início, a beneficiária alegou a aplicação de convenção coletiva de trabalho (CCT) na qual autorizado o fracionamento do intervalo interjornada. 

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, aplicando ao caso o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.322/DF, condenando a empresa beneficiária ao pagamento das horas extras pleiteadas, mediante declaração de nulidade da norma coletiva que previa o fracionamento do intervalo interjornada.

    4. Relata que o Tribunal reclamado, em sede de recurso ordinário interposto pela beneficiária, reformou os termos da sentença para afastar a condenação imposta, por considerar válido o fracionamento autorizado pela CCT, à luz do Tema nº 1.046 da sistemática da Repercussão Geral.
 
    5. Aduz que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região viola a tese firmada por esta Corte no âmbito da ADI nº 5.322/DF, pois o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 235-C, § 3º, da CLT, “impossibilitando o fracionamento do intervalo interjornada por tratar-se de norma de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7, XXII da CR/88), sendo portanto direito absolutamente indisponível”. Assevera, ainda, que o ato reclamado contrariou o Tema RG nº 1.046, “pois, em se tratando de direito absolutamente indisponível, o intervalo interjornada não pode ser negociado por meio de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ou Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)”. 
 
    6. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado no que se refere à validação de convenção coletiva de trabalho que permitiu o fracionamento do intervalo interjornada, a fim de aplicar ao caso o entendimento fixado no julgamento da ADI nº 5.322/DF e no Tema RG nº 1.046. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  

    10. No caso em tela, apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema na ADI nº 5.322/DF e no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046).
 
    11. No julgamento da mencionada ADI, esta Suprema Corte proferiu julgado assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal.  
2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 
3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 
5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 
6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 
7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 
8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 
9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 
10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 
11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 
12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão ‘sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período’, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão ‘não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias’, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão ‘e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão ‘que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso’, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.”
(ADI nº 5.322/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 30/08/2023; grifos nossos).
 
    12. Já no ARE nº 1.121.633-RG/GO, afeto ao Tema nº 1.046 da sistemática da Repercussão Geral, cunhou-se a seguinte tese:

Tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”
 
    13. Compulsando os autos, observa-se que, no que toca, especificamente, à controvérsia relativa ao intervalo interjornada, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença assim fundamentada:

“(...) INTERVALO INTERJORNADA 
O reclamante logrou êxito em apontar situações de descumprimento do intervalo interjornada, conforme se infere pelo encerramento da jornada às 18:35 horas no dia 9/10/2017, com reinício da jornada às 5:05 no dia 10/10 /2017, de forma a se gozar menos de 11 (onze) horas de descanso.  
Sendo assim, defiro ao reclamante o pagamento de horas extras pelo descumprimento do intervalo interjornada previsto no artigo 235-C, §3º, da CLT, limitando-as, contudo, às horas suprimidas do período de descanso legal de 11 (onze) horas e não, à integralidade deste, conforme Orientação Jurisprudencial nº. 355 da SDI1 do C. TST, com reflexos sobre RSR, férias + 1/3, 13º salário e FGTS + 40%, mas limitados os reflexos ao período contratual até 10/11/2017, tendo em vista que a Lei nº. 13.467/17 declarou indenizatórias as horas extras intervalares. 
A respeito do tema, cumpre salientar que, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5322, o E. STF declarou a inconstitucionalidade do fracionamento do intervalo interjornada, o que deve ser observado quando da liquidação da sentença”. (e-doc. 11, p. 16; grifos nossos)
 
    14. Por seu turno, o Tribunal reclamado deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela parte ora beneficiária, sob os seguintes argumentos: 
“EMENTA: INTERVALO INTERJORNADA. FRACIONAMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA. VALIDADE. No julgamento do tema 1046 de repercussão geral, o STF fixou a tese de que ‘são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Assim, é válido o fracionamento do intervalo interjornada, realizado por meio de convenção coletiva de trabalho.
(...)
Requer, (...), sejam consideradas as horas apenas a partir da 44ª hora semanal, já que os instrumentos negociais coletivos preveem a jornada semanal de 44 horas. Sucessivamente, requer sejam consideradas como horas extras aquelas excedentes da 8ª hora diária e 44ª hora semanal. 
Examino.
(...)
Por fim, o deferimento das horas extras excedentes das 7h20 diárias e 44h semanais está em descompasso com os instrumentos negociais coletivos, que preveem a jornada de trabalho de 44 semanais mediante compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia pela correspondente diminuição da jornada de trabalho em outro dia (p. ex., cláusula 36, alínea "a", da CCT 2016/2018, id. 838c641, f. 2129) e cuja validade é inegável diante da tese firmada pelo STF ao apreciar o tema 1046 de repercussão geral. Assim, a sentença recorrida deve ser aperfeiçoada também neste tocante. 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para:
(...)
- determinar que as horas extras a serem apuradas são apenas as excedentes da 44ª hora semanal (e não as excedentes das 7h20 diárias e 44h semanais).
(...)
INTERVALO INTERJORNADA (recurso da reclamada) 
A reclamada se insurge contra o deferimento de horas extras correspondentes ao tempo suprimido do intervalo interjornada. Alega que os instrumentos negociais coletivos permitem o fracionamento da mencionada pausa, desde que houvesse o repouso mínimo de 8 horas. 
Em contrarrazões, o reclamante invoca a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5322. 
Pois bem. 
Embora o reclamante tenha apontado situações de descumprimento do intervalo interjornada de 11 horas, como ocorrido em 09/10/2017, em que encerrou a jornada às 18h35 e a retomou às 05h05 do dia seguinte (cf. planilha de amostragem, id. 4d6060c, f. 2226, e cartão de ponto, id. 91f1c3f, f. 305), o autor não observou, em sua amostragem, a possibilidade de fracionamento do intervalo interjornada, de modo que não comprovou o fato constitutivo de seu direito, motivo pelo qual devem ser indeferidas as horas extras correspondentes.
No que tange ao fracionamento do intervalo interjornada, não se ignora que a ADI 5322 versou sobre dispositivos da Lei 13.103/2015, que trata da jornada de trabalho, bem como que o STF declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei, (...)
Não obstante, se houver norma coletiva dispondo de forma contrária, ela há de prevalecer (Tema 1046), pois, embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade de alguns parágrafos dos dispositivos da lei, não impediu, de outro tanto, que as partes, na relação de trabalho, convencionassem, em sede de negociação coletiva, ao seu talante, via acordo ou convenção dessa natureza, ainda que o convencionado tenha, em última análise, reproduzido o texto da lei objeto de declaração de inconstitucionalidade. Afinal, é oportuno gizar que o que tido como conflitante com o ordenamento constitucional foram trechos do dispositivo da lei, e não a vontade coletiva das categorias acordantes em ajustar seus interesses conforme os ditames da mesma lei. Dizer o contrário é fazer tábula rasa, por completo, do que antes decidido acerca do Tema 1046, pela mesma excelsa Corte. 
Isto porque a força cogente das normas coletivas foi consagrada pelo artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal de 1988, diploma normativo este que autorizou expressamente a negociação coletiva, até mesmo, a diminuir salários (art. 7º, VI). 
O direito coletivo do trabalho é regido pelo princípio da equivalência dos contratantes coletivos, princípio este que estabelece que há igualdade de forças nas negociações entre sujeitos coletivos - empregador e categoria de empregados. 
Segundo este princípio, os acordos devem ser negociados e cumpridos com boa-fé e transparência, de maneira que o princípio tutelar próprio do direito individual não detém espaço para negar validade a certo dispositivo ou diploma objeto de negociação coletiva, na medida em que na esfera coletiva as partes são equivalentes e melhor aferem o que deve prevalecer para a categoria. Portanto, os acordos resultantes de negociações coletivas devem ser integralmente observados, sob pena de se desestabilizar o mecanismo da negociação coletiva. 
Neste sentido foi a decisão do STF (Tema 1046) quando considerou a prevalência do negociado sobre o legislado, por entender que a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual, ante a ausência de assimetria de poder nas relações coletivas. 
Assim, tendo em vista o referido precedente do STF (Tema 1046), são válidos os instrumentos normativos juntados aos autos, no que diz respeito à sua prevalência sobre direitos assegurados apenas por lei, e não pela Constituição, tal como a possibilidade de fracionamento do intervalo interjornada (p. ex., cláusula 36, alínea "m", da CCT 2016/2018, id. 838c641, f. 2130).
(...)
Logo, dou provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de horas extras pelo descumprimento do intervalo interjornada e reflexos.”  (e-doc. 26, p. 1, 6, 8, 10-12; grifos nossos)
 
    15. Nesse contexto, evidencia-se que o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em sede de recurso ordinário, exerceu interpretação fiel e sistemática do firmado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, para o deslinde da controvérsia.  

    16. Com efeito, não se afigura no diploma impugnado teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, na medida em que, conforme assentou a autoridade reclamada, o intervalo interjornada é direito assegurado ao trabalhador pelas leis trabalhistas e não pelo texto constitucional propriamente, pelo que possível sua limitação (mediante norma coletiva válida), à luz do Terma RG nº 1.046. Logo, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator